Tribunal: STF
Processo: RE 1459812
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI Nº 9.363/1996. INSUMOS. PRODUTOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. ABRANGÊNCIA. IN/SRF 23/97 E 103/97. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. CUSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO ANTERIOR À LEI Nº. 10.276/01. SISTEMAS ALTERNATIVOS. OUTROS PRODUTOS CONSUMIDOS OU UTILIZADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRODUÇÃO VERTICALIZADA DE AVES E SUÍNOS PARA ABATE. INSUMOS REPASSADOS AOS INTEGRADOS E INSUMOS DAS FÁBRICAS DE RAÇÃO. HONORÁRIOS.



    1. No caso, ação ordinária que apresenta menor abrangência do que o pedido administrativo. Ressaltado pela autora ter efetuado o ajuste pela mesma sistemática adotada na via administrativa, com a reinserção dos valores controvertidos, requeridos como base de cálculo do crédito presumido, com correção pela taxa Selic (esta já autorizada na via administrativa).



    2 . Controvérsia semelhante à já enfrentada pela Turma. Precedente adotado, como razões de decidir, no que pertinente. APELREEX 5000121- 15.2011.404.7208.



    3 . Insumos adquiridos de cooperativas e pessoas físicas. O crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996, criado com o intuito de desonerar a cadeia de produção e colaborar para uma melhor competitividade das empresas brasileiras no mercado de exportação, é um benefício fiscal a ser usufruído em conformidade com os critérios definidos pelo legislador. A Lei determinou o ressarcimento dos valores pagos a título de PIS e COFINS, incidentes sobre as matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para a fabricação de produtos destinados ao exterior, sob a forma de crédito a ser compensado com débitos de IPI relativos a operações no mercado interno.



    4. A IN/SRF 23/1997, por se tratar de norma hierarquicamente inferior, extrapolou os limites do art. 1º, da Lei n. 9.363/1996 ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as aquisições relativamente aos produtos da atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas físicas, que, naturalmente, não são contribuintes diretos do PIS/PASEP e da COFINS.



    5. Ademais, a questão foi rematada no Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp nº 993.164-MG, que determinou que 'o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96 não poderia ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal'.



    6. Energia elétrica e combustíveis. Apesar de mencionar a Lei 10.276/01, que autoriza alternativamente outra base de cálculo para o crédito presumido de IPI, e na qual se incluem os custos com energia elétrica e combustíveis (art. 1º, § 1º, I), a autora não fez tal opção, fundamentando o pedido na hipótese da Lei 9.363/96.



    7. Na vigência da Lei 9.363/96, são integrantes da base de cálculo do benefício fiscal apenas as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Não há previsão legal acerca dos elementos que, apesar de consumidos durante o processo produtivo, não guardam relação direta com os bens destinados à exportação. A energia elétrica e o combustível não se equiparam a insumo ou matériaprima propriamente dita, que se incorpora no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Dessarte, não podem ser considerados como matéria prima, insumos ou produtos intermediários, para o fim de inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI.



    8. Somente com a edição da Lei nº. 10.276/01 é que se permitiu, alternativamente ao disposto na Lei nº. 9.363/96, que a base de cálculo do crédito presumido correspondesse ao somatório dos custos sobre os quais incidiram o PIS e a COFINS, correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda. Não há, contudo, possibilidade da aplicação desta lei nova aos casos pretéritos, nem há como, a partir da combinação dos dois regimes alternativos, criar um terceiro, ao arrepio da lei.



    9 . Produtos consumidos ou utilizados no processo de produção. Fundamentado o item do pedido como 'energia elétrica e outros combustíveis', foi postulado, genericamente, 'e outros produtos consumidos ou utilizados no processo de produção'. Pedido sem fundamentação e vago. Extinção do feito, de ofício, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, IV e VI, do CPC/73. Ademais, nos termos do pedido, possibilidade de confusão com a rubrica glosada como 'não sofre desgaste/perda propriedade', não discutida nos autos.



    1 0 . Produção verticalizada de aves e suínos para abate. Insumos repassados aos integrados e insumos das fábricas de ração. A atividade industrial realizada pela Autora baseia-se na 'produção verticalizada', ou seja, no processo de produção e de industrialização de seus produtos, que são derivados de carne de aves e de suínos, a autora envolve-se desde a aquisição de aves/pintos e suínos matrizes, que produzirão ovos (pintos) e leitões, até a aquisição de pintos de 1 dia e leitões que serão enviados para seus parceiros integrados para engorda até o momento do abate, além do milho, farelo de soja e nutrientes para a ração dos animais, como também dos medicamentos e toda a assistência técnica e veterinária. Os parceiros integrados exercem em nome da autora (como terceiros) exclusivamente os serviços relativos a criação, recriação e engorda dos animais. Tanto os animais como todos os insumos utilizados para criação e engorda, tais como os necessários à produção da ração, medicamentos, entre outros, são adquiridos pela autora e enviados aos parceiros a título de 'remessa para criação'. Ao final do processo, os produtores devolvem como 'retorno de criação'.



    11. A agroindústria, além da produção rural, industrializa a produção própria ou a produção própria e de terceiros. Desenvolve duas atividades em um mesmo empreendimento econômico, com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos. Necessidade de identificar, dentre as atividades da autora, quais dizem respeito ao setor industrial, por serem estas as que geram direitos aos créditos presumidos de IPI. Lei 9.363/96 e Decreto nº 2.637/98 (Regulamento do IPI vigente à época).



    12. A etapa da cadeia produtiva de que participam os integrados não constitui industrialização em estabelecimento industrial, no contexto do IPI, na medida em que os produtos gerados (aves e suínos terminados - criados e engordados, prontos para o abate) estão fora do campo de incidência do imposto ou, em outras palavras, são 'NT - nãotributados'. Em conseqüência, a atividade produtiva desenvolvida nos integrados também não se caracteriza como 'industrialização por encomenda', no contexto do IPI.



    13. As fábricas de ração, ainda que sejam estabelecimentos industriais, em termos do IPI, estão fora do escopo do crédito presumido do IPI, pois os seus produtos não são insumos da industrialização desenvolvida nos abatedouros ou nas unidades de 'industrialização'. A ração produzida é insumo para o processo (não industrial) dos integrados.



    14. Considerar a etapa de produção inerente ao setor rural como industrial, permitindo o creditamento, porque a empresa optou por produzir no sistema da chamada produção verticalizada, implicaria em deturpação do benefício fiscal e quebra da isonomia em relação aos outros contribuintes do IPI.



    15. Sucumbência. Adequação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente